Tribunal: STF
Processo: AI 420421
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Conforme pacífico entendimento desta
Corte, o dever de fiscalização da correta formação do instrumento é
do agravante e não da Serventia do Tribunal "a quo", razão por que
àquele é que se imputa a falta de peça de traslado obrigatório, do
que decorre o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo a que se nega provimento.